Tribunal: TJMT
Processo: 1048130-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1048130-23.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Recorrente: THAIS CRISTINA DE JESUS CARVALHO
Recorrida: VIVO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afirmando a consumidora que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.
2. Sentença reformada.
3. Preliminar acolhida
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048130-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAIS CRISTINA DE JESUS CARVALHO - CPF: 066.567.421-06 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021